Tribunal: TJMT
Processo: 0020153-89.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020153-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 789.532.271-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEVINO ALVES ELEUTERIO - CPF: 531.574.861-87 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), GELSON FÁBIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA OPORTUNIDADE DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REVELIA E SEUS EFEITOS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Inconsistente a insurgência da apelante contra o julgamento antecipado da lide, pretextando cerceamento de defesa, ante expresso permissivo legal, mormente se a autora juntou documentação satisfatória a alicerçar sua pretensão.

- A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não-proprietário que detém a posse, manejada a recuperação do bem reivindicando a parte que prova ter-lhe o domínio e ser injusta a posse exercida por outrem.

- O principal efeito do instituto da revelia é a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial pelo autor, sendo esta a exegese do artigo 319 do CPC. No caso dos autos, não existe qualquer indício, quiçá prova, de que os fatos alegados na exordial são inverídicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020153-89.2016.8.11.0041 interposto por JOSE RIBEIRO RODRIGUES e GELSON FABIO DE OLIVEIRA contra sentença proferida na “Ação Reivindicatória” onde litigou com VALDEVINO ALVES ELEUTERIO, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 128720744, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial pelo Requerente, VALDEVINO ALVES ELEUTERIO, para conceder a IMISSÃO NA POSSE do imóvel indicado na petição inicial, concedendo aos Requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada.

Não havendo desocupação voluntária no prazo, EXPEÇA-SE O MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, que deverá ser cumprido com toda a cautela necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, e reforço policial, se necessário, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se pode exigir nestas situações evitando-se, tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço Policial, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.

ADVIRTO ao Sr. Oficial de Justiça que o mandado deverá ser cumprido preferencialmente aos “sábados ou em períodos em que não há aulas e/ou presença de alunos”.

CONDENO, ainda, os Requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.”

Irresignado, o Réu JOSE RIBEIRO RODRIGUES em sua apelação (ID 128720753) apresentou tese preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa e produção de provas, sob o argumento que requereu abertura de ‘vista’ dos autos para consulta e manifestação, nos termos do requerimento protocolado na data de 06.02.2020, no ID 62432397 - Pág. 51, contudo, o d. Juízo a quo não chegou de apreciar referido requerimento, conforme pode ser verificado nos autos do processo, sendo, em seguida, prolatada sentença de mérito. (ID 66904569).

Requer a anulação da sentença, a reabrir instrução probatória oportunizando a apresentação da contestação e demais documentos de prova, bem como, a realização de audiência de instrução e julgamento.

Contra argumentou os fundamentos da sentença de que os autos não estavam suficientemente maduro para a prolação de sentença (julgamento antecipado da lide), que em error in procedendo o decisum baseou-se exclusivamente nos documentos de matrículas apresentados pelo apelado, deixando de apreciar a posse e o tempo de posse do apelante, que sequer foi demonstrada ante o cerceamento de sua defesa.

Asseverou não haver intimação da Defensoria Pública e do apelante acerca da juntada do Auto de Constatação, conforme requerido no aludido pedido. Que não houve intimação de nenhum dos demais atos, sendo somente intimado da r. sentença que ora vem recorrer.

Complementa que a não intimação da Instituição, representante do apelante, que atua perante o Juízo singular, macula os autos do processo, impondo-se a reabertura de prazo para apresentar defesa, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa a coisa julgada.

Refutou a condenação ao pagamento de custas e honorários pelo apelante, em vista da parte estar em assistência da Defensoria Pública. Requer a reforma da r. sentença para que seja concedida a justiça gratuita ao apelante e excluída a condenação dos honorários sucumbenciais ou, suspensa a sua exigibilidade.

Por fim requer seja o apelado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem revertidos aos cofres da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Apresenta prequestionamentos a matéria Para fins de possível interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 128720755, asseverou que o apelante é REVEL, conforme se depreende dos documentos acostados à ID. 62432396 ( FLS. 81/84). Pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” proposta por VALDEVINO ALVES ELEUTERIO, doravante denominado recorrido, em desfavor de JOSE RIBEIRO RODRIGUES e GELSON FABIO DE OLIVEIRA doravante denominados recorrentes.

A ação teve a causa de pedir o fato do autor em 20/06/2013 ter adquirido os imóveis de Lote 21 e 22 da quadra 28 do loteamento denominado Jockey Club de Mato Grosso matriculados sob o nº 90.509 e 90.508 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, respectivamente.

Alegou que o lote nº 21 estaria sendo ocupado por Gélson Fábio de Oliveira e o lote nº 22 por José Ribeiro Rodrigues.

Às págs. 19/21 a Sra. Elizete Ferreira de Aguilar esposa do Requerido Gelso, informou por manifestação ao juízo da causa que não possui condições de construir outra moradia, tendo o autor prometido ajuda-los, porém não cumpriu.

Realizado o Auto de constatação no ID. 128720741.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 128720744, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial pelo Requerente, VALDEVINO ALVES ELEUTERIO, para conceder a IMISSÃO NA POSSE do imóvel indicado na petição inicial, concedendo aos Requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada.

Não havendo desocupação voluntária no prazo, EXPEÇA-SE O MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, que deverá ser cumprido com toda a cautela necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, e reforço policial, se necessário, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se pode exigir nestas situações evitando-se, tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço Policial, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.

ADVIRTO ao Sr. Oficial de Justiça que o mandado deverá ser cumprido preferencialmente aos “sábados ou em períodos em que não há aulas e/ou presença de alunos”.

CONDENO, ainda, os Requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.”

Irresignado, o Réu JOSE RIBEIRO RODRIGUES em sua apelação (ID 128720753) apresentou tese preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa e produção de provas, sob o argumento que requereu abertura de ‘vista’ dos autos para consulta e manifestação, nos termos do requerimento protocolado na data de 06.02.2020, no ID 62432397 - Pág. 51, contudo, o d. Juízo a quo não chegou de apreciar referido requerimento, conforme pode ser verificado nos autos do processo, sendo, em seguida, prolatada sentença de mérito. (ID 66904569).

Contra argumentou os fundamentos da sentença de que os autos não estavam suficientemente maduro para a prolação de sentença (julgamento antecipado da lide), que em error in procedendo o decisum baseou-se exclusivamente nos documentos de matrículas apresentados pelo apelado, deixando de apreciar a posse e o tempo de posse do apelante, que sequer foi demonstrada ante o cerceamento de sua defesa.

Asseverou não haver intimação da Defensoria Pública e do apelante acerca da juntada do Auto de Constatação, conforme requerido no aludido pedido. Que não houve intimação de nenhum dos demais atos, sendo somente intimado da r. sentença que ora vem recorrer.

Pois bem, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos para sua admissibilidade, em vista, neste ato, deferir o pedido recursal com a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Com efeito, nos termos da lei em vigor (Lei 1.060/50, art. 4º, combinado com o parágrafo único do art. 2º), basta a alegação de que a parte não pode suportar as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, para que faça jus ao benefício da gratuidade judiciária.

No caso dos autos, tenho que a condição de pobreza esta manifestada pela parte nos autos, e o requerimento do benefício são suficientes para a concessão da benesse, logo, em face do acima exposto, concedo à apelante o benefício da assistência judiciária por estarem presentes os elementos exigidos pela lei nº 1060/50.

Preliminares de cerceamento de defesa e dever de intimação da Defensoria pública – efeitos da revelia.

Pretende o apelante que seja declarada a nulidade da sentença, em vista de alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi realizada audiência de instrução e julgamento e pelo fato de que o i. juízo a quo não ter analisado manifestação da Defensoria Pública sobre o requerimento produção de prova.

Ao exame, verifica-se que regularmente citados os requeridos, a esposa do então corréu Gelso Santos de Oliveira, apresentou manifestação nos autos (ID 128720740), apresentando os seus fatos, documentos e motivos a justificar sua permanência em imóvel sub judice.

E apesar do ora apelante JOSE RIBEIRO RODRIGUES, ter sido expressamente citado a comparecer em audiência de conciliação, conforme se vê em documento de correspondência AR nos autos (ID 128720740), com recebimento e assinatura em 19/12/2016, não se fez presente no ato, muito menos de se fazer representar em audiência, além de que quedou omisso na apresentação de contestação no prazo legal, a contrapor os fatos e alegações da ação (CPC, art. 319 do CPC) movida em seu desfavor.

Escorreita a sentença recorrida que decretou a revelia ao apelante ante sua conduta nos autos.

Como é cediço, uma das hipóteses permissivas do julgamento antecipado da lide é exatamente a ocorrência da revelia, segundo disposto no inciso II do art. 330 do Digesto Processual Civil:

"Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

II - quando ocorrer a revelia (art. 319)."

Sobre o assunto, a lição do insigne LUIZ GUILHERME MARINONI : "II - A segunda sanção prevista para a revelia diz com o julgamento antecipado da lide. Prevista pelo art. 330, II, consiste essa providência na dispensa da fase instrutória do processo, passando o magistrado, diretamente após a verificação da ocorrência da revelia, a proferir sentença, examinando o pedido do autor. Trata-se de efeito processual da revelia, já que se destina a operar exclusivamente em face da relação processual, abreviando o procedimento." (Manual do Processo de Conhecimento, 3ª ed., RT, p. 141).

Ainda quanto aos efeitos da revelia, NELSON NERY E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam que: "Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais subseqüentes (CPC 322) (...) Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 334 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que favorecia o autor" (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante, 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 680).

Assim tem entendido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revelia. Efeitos. Prequestionamento. Ausência. Reexame fático-probatório. - A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz (...)" (STJ, AGA 525225/SP, 3ª T., Relª Min. Nancy Andrighi, DJU 29.03.2004, p. 00234)".

Destarte, em análise detida dos autos, vejo que o magistrado de piso, pautando a d. sentenciante pela aplicação da regra contida no artigo 319 do CPC, utilizando-se do princípio do livre convencimento e as circunstâncias dos autos, curvando-se à presunção de veracidade relativa dos fatos alegados pela parte autora, julgou procedente o pedido fundamentando acerca da comprovação do direito perseguido, pela juntada dos documentos de registro e matricula dos lotes em questão, além de vasta comprovação da injusta posse pelos requeridos, com juntada de fotos, demonstrando que o apelado é proprietária dos imóveis sub judice.

Destarte, inconsistente a insurgência do apelante contra o julgamento antecipado da lide, pretextando cerceamento de defesa ou que os autos “não estavam maduros” “necessitando de outras provas”, ante expresso permissivo legal, mormente se o autor juntou documentação satisfatória a alicerçar sua pretensão.

Por tais razões, não há como prosperar a prefacial de cerceamento de defesa ou dever de intimação da d. Defensoria Pública a nova oportunidade de prazo para contestação ou demais atos processuais. A respeito explicito jurisprudência de nosso eg. Tribunal acerca do caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA DE ENTREGA DE COISA CERTA - CONTRATO QUE PREVÊ ENTREGA DE MADEIRAS EM TOROS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE NOVA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR A DEFESA DO RÉU OU ABSTER-SE EXPRESSAMENTE DE FAZÊ-LO - IMPERTINÊNCIA - ÔNUS QUE CABIA AO RÉU EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO SEU PEDIDO PARA QUE LHE FOSSE CONCEDIDO NOVO PRAZO PARA APRESENTAR SUA DEFESA - ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSAL, DE INEXIBILIDADE DO CONTRATO JUNTADO PELO AUTOR NA EXORDIAL - MOMENTO INOPORTUNO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REVELIA - MEDIDA QUE DEVE SER IMPOSTA AO RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NA EXORDIAL - POSSIBILIDADE -DIREITO DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há falar-se em ausência de citação, quando o réu é devidamente citado por hora certa, nos termos dos artigos 227 e 228 do CPC. 2. Cabe ao réu revel apresentar sua própria defesa, quando este comparece espontaneamente no processo, pugnando por novo prazo para que assim possa fazê-lo e o magistrado da instância de piso defere este pedido. 3. Não pode o réu revel discutir em sede de apelação questão própria da contestação, especialmente porque este momento processual não admite dilação probatória. 4. Aplica-se ao réu, que deixa de contestar a ação, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, por ser este um dos efeitos da revelia, consoante dispõe o artigo 319 do CPC. (N.U 0002311-40.2007.8.11.0000, , JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2007, Publicado no DJE 10/10/2007)

Ademais, a meu viso, a sentença primeva deve ser mantida em sua integralidade, pois dispõe o artigo 1.228 do Código Civil de 2002: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Do mencionado dispositivo extraem-se, como requisitos para a propositura da ação reivindicatória, que o autor tenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que a mesma seja individuada, identificada, e esteja injustamente em poder do réu.

Como se vê, para usar, gozar ou dispor da coisa, há necessidade de que o proprietário a tenha à sua disposição. A lei lhe confere a prerrogativa de reivindicá-la das mãos de quem injustamente a detenha. A ação de reivindicação tem como pressuposto o domínio, confere-se ao dono para recuperar ou obter a coisa de que foi privado, ou que lhe não foi entregue, constituindo-se, assim, o instrumento adequado pelo qual o proprietário exerce seu direito de sequela.

Leciona Maria Helena Diniz: "Para tanto, o proprietário deverá provar seu domínio, oferecendo não só prova da transcrição do título translativo no registro imobiliário competente, como também da cadeia sucessória, pela apresentação de títulos aquisitivos registrados durante o período no qual um dos transmitentes adquira a coisa por usucapião, ainda que não tivesse justo titulo nem boa fé, já que para usucapiar somam-se as posses; se a do proprietário atual for havida de possuidores há mais de vinte anos, dúvida não há de que o bem lhe pertence, Deve ainda individualizar a coisa, mencionando todos os elementos que a tornem conhecida. Precisa, ainda, demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, pouco importando que essa posse seja de boa ou de má fé, em nome próprio ou de outrem." (Curso de Direito Civil Brasileiro, 4ª V. Ed. Saraiva, p. 114).

Portanto, a ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não-proprietário que detém a posse, habilitando-se à recuperação do bem reivindicando a parte que prova ter-lhe o domínio e ser injusta a posse exercida por outrem.

Para a propositura da ação reivindicatória, hão de restar configurados, pois, os seguintes requisitos: a) prova do domínio da coisa; b) prova de que o réu a possua ou a detenha injustamente; c) que a coisa seja individuada, identificada.

No presente caso, entendo ter a parte autora, ora apelada, comprovado, pelos documentos, entre eles registro e matricula dos imóveis junto a ao competente cartório de imóveis, que atesta ser o atual proprietário dos lotes em questão, instando salientar que não existem dúvidas de que o referido bem encontra-se em posse, injusta, do apelante, a quem cumpria o dever de comprovar tê-la adquirido, ou configurar posse justa. Mas não o fez.

Ressalto que o apelante não apresentou contestação no prazo legal, reputando-se revel, consoante bem decretado pelo d. Julgador de origem.

Quanto à revelia, insta aqui frisar que o principal efeito de tal instituto é a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial pelo autor, sendo esta a exegese do artigo 319 do CPC, litteris:

"Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor".

Acerca do tema, extrai-se da doutrina:"A ausência jurídica de resistência do réu diante da pretensão do autor faz com que o juiz repute verdadeiros os fatos alegados pelo autor, sendo comum entender que nesse caso a lei permite ao juiz presumir a veracidade dos fatos diante da inércia do réu. (...) Reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor, de forma que a matéria jurídica naturalmente está fora do alcance desse efeito da revelia. (...) A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto, em especial, mas não exclusivamente, nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 320 do CPC.

Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que o fato alegado não é verdadeiro. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 10 dias para especificação de provas (art. 324 do CPC) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil, 2ª Ed. - São Paulo: Método: 2010, p. 356).

É também a posição e jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO PERMANÊNCIA. COMPOSIÇÃO. PRECEDENTES STJ. (...) II - A decretação da revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial pelo autor, não é aplicada incontinenti, sendo necessário, para tanto, que haja verossimilhança nos fatos narrados. (...)". (TJMG - 17ª CC - Apelação nº 1.0079.10.058513-6/001 - Relator: Des. LEITE PRAÇA - Data de Julgamento: 17/01/2013 - Data da publicação: 29/01/2013).

Não se olvida que o juiz poderá, diante do caso concreto e apreciando a prova dos autos, mitigar a aplicação do mencionado art. 319 do codex processual e julgar a causa de acordo com o seu livre convencimento (RF 293/244).

Mas, para isso, deverá ter elementos suficientes - eis que o nosso sistema processual adotou o princípio do livre convencimento motivado.

Na hipótese versada, não existe qualquer indício, quiçá prova, de que os fatos alegados na exordial são inverídicos.

Neste sentido, colho jurisprudência do c. STJ:

"A revelia do réu importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, de sorte que, tendo a inicial afirmado ter o contrato prazo determinado de cinco anos, a ausência de prova em contrário não autorizava a instância revisora a acolher a indeterminação do prazo contratual por falta de comprovação documental" (JSTJ 53/140).

"A falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no art. 319 do CPC" (STJ-3ª Turma, REsp 8.392-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 29.4.91, deram provimento, v.u., DJU 27.5.91, p. 6.963)

Deveras, se o autor, ora apelado, ingressou com a presente ação justamente em virtude da posse injusta do réu, ora apelante, há presunção de veracidade em relação aos fatos narrados na inicial, não sendo elidida por qualquer documento apresentado pela parte requerida.

Em razão do exposto, REJEITO as preliminares, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter in totum, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão combatida de primeiro grau.

Deixo de majorara os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, em vista da sentença de primeiro grau ter estabelecido em seu percentual máximo. Lembrando a aplicação ao caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, pois à parte foi deferido as benesses da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022